Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706409-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS AGRAVADO: IONNY GARCIA BARCAT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GICO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA de no 0744754-11.2023.8.07.0001 ajuizada pela parte agravante em desfavor de IONNY GARCIA BARCAT, a qual acolheu embargos de declaração opostos pela agravada e condicionou o levantamento das quantias depositadas em conta judicial ao pagamento de caução. Preparo recolhido (ID's. 56000511 e 56000512). É o relato do necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital